Tribunal: STF
Processo: RE 566365
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA 


  




Curso de mestrado. Expedição de diploma pela Universidade com validade nacional. Curso autorizado, mas não reconhecido. Lei nº 9.394/96, art. 48. Autonomia administrativa da Universidade. Submissão à normas gerais da educação nacional. 




1. Não há direito líquido e certo à expedição de diploma com validade nacional se o curso de mestrado não é reconhecido, como expressamente prevê a lei. 




2. As universidades gozam de autonomia administrativa, o que não as exime do dever de cumprir as normas gerais da educação nacional. 




3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.